Tribunal: TJES
Processo: 0039675-07.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039675-07.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SEMP S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 392 DO STJ. OMISSÃO TOTAL DO FUNDAMENTO LEGAL NA CDA SUBSTITUTA. VÍCIO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Semp Toshiba S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao acolher exceção de pré-executividade que apontava nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 006.350/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação equivocada de fundamentação legal na CDA original configura vício material insanável ou erro formal passível de substituição; (ii) estabelecer se a CDA substituta apresentada pelo Município supre os requisitos legais para sustentar a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e o art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80 permitem a substituição da CDA até a sentença, quando se tratar de erro formal ou material, com devolução de prazo para defesa do executado.

A Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA apenas quando o vício atinge o próprio lançamento ou altera o sujeito passivo, não sendo esse o caso em análise.

No entanto, a CDA substituta apresentada pelo Município omite totalmente o campo de fundamentação legal, descumprindo os requisitos do art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN.

A ausência absoluta de fundamento legal inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando vício substancial que compromete a higidez do título executivo.

A tentativa de substituição não supriu a nulidade, razão pela qual a execução permaneceu sem título válido, impondo-se a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição da CDA é possível até a sentença, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ, desde que o vício seja meramente formal ou material.

A omissão completa de fundamentação legal na CDA configura vício essencial, que compromete a validade do título executivo e impede o prosseguimento da execução fiscal.

A execução fiscal exige título executivo certo, líquido e exigível, não sendo admissível seu processamento com CDA nula.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV, e art. 85, §11; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, III, e § 8º; CTN, art. 202, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJ-MG, AC 50049999820208130024, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 07.03.2023; TJ-SP, AC 0010004-66.2003.8.26.0366, Rel. Geraldo Xavier, j. 19.01.2023; TJ-RJ, APL 0026616-27.2017.8.19.0029, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 31.01.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária 035170224949, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022; TJES, AI 5002434-77.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo Júnior, j. 14.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida contra
SEMP TOSHIBA S.A.
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que o equívoco na indicação da fundamentação legal na Certidão de Dívida Ativa (CDA) original configura mero erro material, e não um vício de lançamento. Sustenta que a norma legal erroneamente citada, que versava sobre aforamento e alienação de terrenos , não serviu de fundamento para a constituição do crédito, tratando-se de uma multa administrativa aplicada pelo Procon. Defende a possibilidade de substituição da CDA até a prolação da sentença, conforme faculta o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 , procedimento que foi realizado nos autos antes da decisão. Aduz que a correção do vício, com a reabertura de prazo para a defesa do executado, não acarreta qualquer prejuízo processual.

Contrarrazões (ID 14895965) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso de apelação reside em definir a natureza do vício contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 006.350/2012, que originalmente instruiu a execução fiscal, e, consequentemente, a possibilidade de sua substituição no curso do processo.
O juízo de primeira instância entendeu que a indicação de fundamento legal equivocado e revogado configuraria vício substancial e insanável, vedando a emenda do título executivo e impondo a extinção do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON, conforme apurado no processo administrativo nº 00.064.720/2009. A CDA original, embora descrevesse corretamente a natureza do débito como "MULTA PROCON", indicou, no campo destinado à fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei Municipal nº 691/1979, diploma que versa sobre aforamento e que, ademais, já se encontrava revogado.

Diante da arguição de nulidade em sede de Exceção de Pré-Executividade, o Município apelante, antes da prolação da sentença, procedeu à substituição da certidão, com pretensão de sanear o equívoco.

Neste ponto, ressalto que a indicação errônea da legislação não necessariamente tem o condão de macular o ato administrativo que constitui o crédito – a imposição da multa no processo administrativo específico. Isso porque, se todos os elementos essenciais à identificação da dívida e ao exercício da ampla defesa estiverem presentes no título original (o nome do devedor, origem do débito, o número do processo administrativo e o valor exato da obrigação), é possível a manutenção da obrigação mediante substituição da CDA.

Isso porque, examinando atentamente a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, com consequente devolução ao executado do prazo para embargos. Senão, vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...] § 8º -
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular número 392:

SÚMULA N. 392

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Dessa forma, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão em primeiro grau, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Isto é, quando houver equívoco no próprio lançamento, com alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, fica afastada a possibilidade de correção do vício apenas na CDA. Isso considerando que, se houver necessidade de revisão do próprio lançamento, fica inviabilizada a simples substituição da Certidão de Dívida Ativa.

Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
Admite-se a substituição da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução - O vício decorrente da contradição no fundamento da atualização monetária pode ser suprido pela substituição da CDA, sem que resulte em prejuízo ao direito de defesa do contribuinte
. [...] (TJ-MG - AC: 50049999820208130024, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

[...] Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida.
Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 00100046620038260366 SP 0010004-66.2003.8.26.0366, Relator: Geraldo Xavier, Data de Julgamento: 19/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/01/2023)

Apelação cível. Execução fiscal. Município de Magé. Créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2013 e 2014. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 VI CPC/15. Não fornecimento do CNPJ e do endereço correto da executada. Regularidade da inicial e da certidão de dívida ativa que não exige tais informações. Inteligência dos arts. 6º, caput e § 1º da LEF e 202, I do CTN c/c 2º, §§ 5º e 6º da LEF. Jurisprudência consolidada através da súmula nº 558 do STJ e nº 125 deste TJRJ.
Possibilidade de substituição da CDA em caso de erro material quanto ao endereço do executado. Aplicação do art. 203 do CTN e § 8º do art. 2º da LEF na forma da jurisprudência consolidada do STJ através da súmula nº 392 e do REsp nº 1045472/BA.
Possibilidade de requisição de diligências. Anulação da sentença. Prosseguimento da execução. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00266162720178190029 202200189930, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 31/01/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

E, ainda, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VÍCIO. ERRO FORMAL OU MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.
É possível a substituição da CDA com a emenda da inicial da Execução Fiscal até a prolação de sentença em Embargos quando se tratar de erro material/formal, sendo inviável corrigir vícios que decorram do próprio lançamento ou inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170224949, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

[...] 2 -
Analisando a questão reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 392 prevendo que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. 3 - No caso concreto não seria necessária, em princípio, a revisão do lançamento, tratando-se de vício formal, passível de correção pela Fazenda Pública. 4 - Recurso conhecido e desprovido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002434-77.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/May/2021)

Ocorre que, no caso, a despeito da tese recursal do Município, que se ampara na possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para a correção de erro material, uma análise mais aprofundada dos autos revela que o ato de substituição não foi suficiente para sanar a nulidade do título executivo.
Pelo contrário, o vício que maculava a execução, embora transmutado, persistiu, o que autoriza a manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamento diverso.

O ponto crucial reside na análise da própria CDA substituta, colacionada aos autos (ID 14895955 - fl. 108 do PDF). Um exame detido deste documento revela que o Município, ao tentar corrigir o erro anterior, incorreu em nova nulidade: a completa omissão de qualquer diploma normativo que fundamente a cobrança.

Conforme se afere da nova Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo Município (ID 14895955 - fl. 108 do PDF), o campo destinado à "Fundamentação Legal" encontra-se integralmente em branco. Ora, a indicação da "origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida" não é uma formalidade prescindível, mas um requisito de validade essencial do título executivo, imposto de forma cogente tanto pelo art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, quanto pelo art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.

A exigência de menção expressa à "disposição da lei em que seja fundado" o crédito garante ao executado o exercício pleno de seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Sem conhecer a norma específica que autoriza a exação e define a infração, o contribuinte fica impossibilitado de questionar a legalidade, a constitucionalidade e a correta aplicação do preceito ao seu caso concreto.
A ausência total de fundamentação legal na CDA substituta é, portanto, um vício tão ou mais grave que a indicação de um fundamento equivocado, pois retira do título sua higidez.

Dessa forma, o ato de substituição não atingiu sua finalidade, pois o título que ingressou nos autos em substituição ao original continuou desprovido de um requisito essencial à sua validade. A execução fiscal, que deve se basear em título líquido, certo e exigível, permaneceu lastreada em documento inválido.

Assim, embora a sentença recorrida tenha se fundamentado na impossibilidade de substituição da CDA original, é possível manter sua conclusão – a extinção do feito – por um fundamento diverso: a nulidade da CDA substituta (ID 14895955 - fl. 108 do PDF). O resultado de não permitir o prosseguimento de uma execução sem um título executivo hígido permanece correto. A tentativa de saneamento pelo Município restou frustrada, pois o novo documento apresentado não cumpre as exigências legais mínimas, mantendo a execução desprovida de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Em suma, a sentença deve ser mantida em sua conclusão, alterando-se, contudo, sua fundamentação, para reconhecer que, apesar da possibilidade teórica de substituição, a nova CDA apresentada é nula por omissão completa do fundamento legal, vício que impede o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 15/09/2025 às 15:45:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59178115092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.